Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LAUDO PERICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos retratados no laudo pericial, tornando líquida a condenação.
2. De acordo com o Princípio da Dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (art. 1.016, inciso III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico. O agravante refutou os argumentos da decisão, no tocante aos índices aplicados pelo expert, expondo os motivos de seu inconformismo, o que enseja o afastamento da preliminar suscitada.
3. Aperfeiçoa-se a preclusão da pretensão de impugnar as conclusões do perito, quando a parte se mantém inerte mesmo diante da intimação para se manifestar sobre o laudo pericial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.